Tribunal: TJDFT
Processo: 0743876-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DÍVIDA PAGA PELO FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO PELO LOCATÁRIO.

I. Fiador que paga a dívida locatícia tem direito de ser ressarcido pelo afiançado no valor respectivo, nos termos do 346, inciso III, 349, 350 e 831 do Código Civil.

II. Apelação parcialmente provida.